Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705666-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELFONSO TRINDADE NETO AGRAVADO: JULIO CESAR NOGUEIRA DE CARVALHO, DANIEL PERES CAVALCANTI, EDUARDO DE VASCONCELOS CASTRO, GEAN FELINTO DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada IDELFONSO TRINDADE NETO contra decisão (ID 183978848 dos autos originários) da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou o envio de ofício ao órgão pagador (Polícia Militar do Distrito Federal-PMDF) do ora agravante para a penhora de 15% de seu salário, conforme requerimento (ID 181779150 dos autos originários) formulado pelos exequentes acima epigrafados. O agravante requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da assistência judiciária, para tanto juntou à petição inicial recursal comprovante de cobrança de taxa condominial (ID 55812684) contrato de locação (ID 55812685), comprovante de pagamento (ID 55812671), “Detalhamento de Consignações – Jan/2024” (ID 55812672), comprovante de pagamento à Neoenergia (ID 55812673), Comprovante de pagamento a pessoa física (ID 55812674) e comprovantes de empréstimos junto ao BRB (ID’s 55812691 e 55812692). Consabido que o Estado está obrigado a prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos” (CF, 5o, LXXIV). Não há dúvida, portanto, de que caberá ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Conclui-se, portanto, que a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado constitui-se em premissa sine qua non para a concessão da assistência judiciária. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já consolidou o entendimento de que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, está claro que a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a alegação de insuficiência financeira de quem requer a gratuidade. Em outros termos, não basta a mera alegação, é necessário que a insuficiência de recursos seja devidamente comprovada, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Pois bem, analisando a documentação apresentada nos autos, constata-se que os comprovantes bancários não demonstram qualquer movimentação financeira do agravante, o que impede, por certo, a verificação da real situação financeira do agravante. Além do mais, não foram juntados aos autos contracheques do agravante, sendo certo que o “detalhamento de consignações” constante dos autos não se presta a substituí-los. Assim, visando à correta análise do pedido de gratuidade judiciária, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a alegada hipossuficiência, anexando documentos que demonstrem a sua atual situação financeira com a apresentação, por exemplo, dos últimos três contracheques e extratos bancários dos últimos três meses, e outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator